Tribunal: TJDFT
Processo: 0709101-44.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO.
Conjunto probatório que demonstra a materialidade e a autoria do crime de corrupção de menor. De acordo com a Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". As ocorrências policiais das delegacias de polícia, especialmente a da Criança e do Adolescente - DCA, e o Termo de declarações prestadas pelo menor, constando, entre outros dados, a data do nascimento e o número de seu registro civil (SSP/DF), constituem documentos idôneos para comprovar que ele tinha menos de dezoito anos de idade na ocasião dos crimes cometidos pelo réu, não sendo imprescindível nesse caso a juntada de certidão de nascimento. Precedentes do STJ.
A prática do crime de roubo durante a madrugada contra motorista de aplicativo no exercício do ofício permite a valoração desfavorável das circunstâncias do crime.
O Código Penal não define um modelo para a fixação da pena-base, predominando na jurisprudência, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, o critério que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime. Esse critério é o único a atender ao que determina o artigo 59, inciso II, do Código Penal, que é estabelecer a quantidade da pena “dentro dos limites previstos”, que são a pena mínima e a máxima cominadas em abstrato, aquilatadas as oito circunstâncias judiciais. O critério de 1/6 (um sexto) da pena mínima ignora solenemente o limite máximo, pois só considera a pena mínima sobre que aplica 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa. Daí não se adotar esse critério.
Apelação desprovida.